Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-52.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000224-52.2014.8.11.0005.
RECORRENTE KATI JAQUES PRESTES.
RECORRIDO CLAUDIO AMANTINE.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KATI JAQUES PRESTES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 20930469-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS – CPC/73, ART. 1.048 – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO POSSUIDOR TEM CONHECIMENTO DA AFETAÇÃO POSSESSÓRIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS INTEMPESTIVOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente ação foi ajuizada ainda na vigência do CPC/73, que previa, em seu art. 1.048 do CPC/73 que “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”. O novo CPC/2015 alterou parcialmente referido dispositivo de lei, passando a ser regulamentado pelo art. 675, mantendo, contudo, o prazo de cinco dias para o ajuizamento dos embargos. 2. Segundo já decidiu o STJ, “a jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse” (STJ - AgInt no AREsp 1103886/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018). 3. Se o próprio embargante informa na petição inicial que teve a posse esbulhada quando do cumprimento da ordem de demarcação da área objeto do cumprimento de sentença, deve ser este o termo inicial para fins de verificação da tempestividade dos embargos de terceiro. (N.U. 0000224-52.2014.8.11.0005, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id.31818486-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.048, do CPC/73, e ao artigo 1.026, §2 o, do CPC/15, uma vez que o prazo para o ajuizamento da ação deveria ter sido lhe restituído, pois, no curso do prazo quinquenal, os autos foram retirados em carga pelo perito, impedindo o acesso aos seus procuradores, passando a contar o prazo somente após a devolução dos autos.
Recurso tempestivo (id. 52411975-TJ).
Contrarrazões nos id. 54839954-TJ e 54953957-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação ao artigo 1.048, do CPC/73, a parte Recorrente defende que o prazo para o ajuizamento da ação deveria ter sido lhe restituído, pois, no curso do prazo quinquenal, os autos foram retirados em carga pelo perito, impedindo o acesso aos seus procuradores, passando a contar o prazo somente após a devolução dos autos.
Com efeito, constou do acórdão que:
“(...)
Em relação às alegadas omissões quanto à concessão de “restituição de prazo”, em decorrência da carga dos autos principais pelo perito, e/ou de “prazo em dobro”, em razão da pluralidade de interessados no litigio, a ausência de pronunciamento se dá porque não foram objeto de arguição recursal, não havendo quaisquer fundamentos ou pedido no apelo nesse sentido, já que há apenas lacônica menção na peça recursal de que os autos estavam em carga no dia 27.01.2014, o que impossibilitou o acesso aos advogados da parte, porém, daí não decorreu qualquer argumentação quanto à necessidade de restituir o prazo.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento deve ser adotado quanto a suposta violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, em que se pretende desconfigurar o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO. ALEGAÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. COBERTURA FLORÍSTICA. CÁLCULO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 9. É pacífico o entendimento no STJ de que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 10. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte”. (REsp 1698577/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII